Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA ESCALADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO, COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS PRESENTES. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS NO FLAGRANTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. ESCALADA DE ÓBVIA CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RÉU USUÁRIO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Provado que os réus, mediante escalada e concurso de pessoas, subtraíram cabos de energia, tudo corroborado pelos relatos dos policiais e pelo flagrante na posse dos bens subtraídos, a manutenção das condenações é medida que se impõe, nos termos do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP.

2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica especialmente quando a escalada é de óbvia percepção, como na hipótese em que os acusados furtaram fios de cobre do alto de postes de iluminação pública.

3. Presentes a unidade de desígnios e a comunhão de esforços entre os réus, mantém-se a qualificadora do concurso de agentes para o furto (art. 155, § 4o, IV, do CP).

4. A participação da ré no furto não se limitou a uma atuação secundária, de menor importância, mas efetiva e essencial para o êxito da empreitada criminosa. Inviável, portanto, reconhecer em seu favor a causa de diminuição prevista no art. 29, caput e § 1o, do Código Penal.

5. Não se aplica o princípio da insignificância em favor do réu porquanto praticou o crime de furto durante o repouso noturno, mediante escalada e em concurso de agentes, bem ainda causou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, na medida em que subtraiu dezenas de metros de cabos de cobre de empresa distribuidora de energia elétrica, acarretando prejuízos à toda comunidade.

6. Apenas a embriaguez completa derivada de caso fortuito ou força maior é capaz de anular a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito da sua conduta (teoria da actio libera in causa).

7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

8. Ante a primariedade e o quanto de pena imposto aos réus, correta a fixação do regime prisional aberto (CP, art. 33, parágrafo 2o, c, do CP). Além disso, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.